Tribunal: STF
Processo: ARE 1413302
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU VALOR DAS ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. MONTANTE EXCESSIVO. RAZOABILIDADE COM OOBJETO DA OBRIGAÇÃO DETERMINADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    - Para a imputação de astreintes, há de se ter em mente que sua finalidade consiste emdesestimular a desobediência à decisão judicial, fazendo com que aquele contra a quem foiemitida a ordem prefira cumpri-la a arcar com os custos da recalcitrância. Por outro lado, ojulgador deve ter a compreensão que o valor precisa ser equilibrado, de modo a não importar o enriquecimento motivado do beneficiário, tampouco, ser insignificante a ponto de a parte adversa preferir manter-se inerte. Firme neste propósito, entendo que o valor da multa fixado no decisum a quo se revela proporcional e razoável.



    - Quanto à tese da impossibilidade de redução da multa diária vencida, é essencial denotar que "O § 1°, do artigo 537 deve ser interpretado de acordo com o seu caput. Ao dispor que o juiz poderá de ofício ou a requerimento, modificar o valorou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, não estabeleceu a proibição de modificação da multa vencida, mas apenas que não houvesse modificação quando estabelecida de forma razoável e proporcional pelo juízo, de acordo com os parâmetros estabelecidos no artigo 537, caput, do CPC. Essa, ao que parece, a melhor interpretação do dispositivo legal. [...] Ressalte-se que o STJ, ao decidir sobre a possibilidade de redução da multa diária fixada, já sob a égide do novo CPC, manteve o seu entendimento anterior, já pacificado, sobre a possibilidade de redução da multa, não enxergando, corretamente, no artigo 537, § 1°, do novo CPC, a impossibilidade de redução da multa vencida. [...I Portanto, correta a interpretação do i. Magistrado sobre a possibilidade de modificação da multa arbitrada".



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A esse respeito, faz-se fundamental destacar que a controvérsia ora devolvida ao crivo desta Corte transita em redor da discussão acerca do cabimento, à luz da processualística pátria, da redução da multa diária fixada e já vencida, bem assim, consectariamente, da proporcionalidade e da razoabilidade de tal valor.



    Partindo desse substrato, repriso, como cediço, que o agravante se insurge contra decisão que negou conhecimento à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco executado, bem assim, ex officio, determinou a redução da multa diária (R$ 1.120.500,00) e a conversão em perdas e danos, fixando-a no importe de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), a ser cobrado através do meio próprio.



    Nesse prisma, avançando ao exame das razões recursais, há de se salientar que dentre as medidas e os institutos processuais voltados à garantia da efetividade dos provimentos judiciais as astreintes ou multa diária, prescritas no art. 536, § 1°, do CPC, cumprem papel relevante rumo à coerção indireta para cumprimento de obrigações de fazer ou de não fazer, consoante disciplinado no art. 537 do CPC, infra:



    Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.



    § 1° O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:



    I - se tornou insuficiente ou excessiva;



    II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.



    § 2° O valor da multa será devido ao exequente.



    § 3° A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei n° 13.256, de 2016)



    § 4° A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.



    § 5° O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Apreciando, destarte, o raciocínio em perfil, importa declinar que, ante a natureza jurídica e a disciplina despendida às astreintes, tais não transitam em julgado, de modo que, ainda na fase de cumprimento de sentença, é viável ao julgador, de ofício ou mediante requerimento, alterar seu valor ou periodicidade, almejando-se a garantia do cumprimento da obrigação principal, sem, contudo, desrespeitar as pautas de razoabilidade/ proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.



    Com fulcro na inteligência supra, exsurge que a irresignação recursal não goza de respaldo a fim de restabelecer o valor original das astreintes (somadas em R$ 1.120.500,00), ainda que firmada à luz da interpretação literal do art. 537, § 1°, do CPC, pela qual a possibilidade de modificação da multa diária é restrita, única e exclusivamente, à adequação da multa diária vincenda, jamais da vencida.



    Basta denotar, nesse ponto, que, mesmo a despeito do teor legal em comento, a mais abalizada Jurisprudência pátria, respaldada nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, parece verter, sobremaneira, na imposição de uma conclusão diversa à questão, mediante a qual, partindo-se de uma interpretação teleológica do dispositivo em apreço, é plenamente admissivel a readequação das astreintes vincendas e, igualmente, daquelas já vencidas, sob pena de se dar margem a injustiças e, igualmente, de se criar um solo fértil ao enriquecimento sem causa.



    (...)



    Firme neste propósito, entendo pela irretocabilidade da decisão agravada, máxime pelo fato de ovalor original da multa (R$ 1.120.500,00) se revelar excessivo, inclusive quando considerado paralelamente à natureza da obrigação que a motivara. Assim, tenho por imperiosa a redução, em razão do que considero o novel valor adequado (R$ 360.000,00) e compatível com as peculiaridades envolvidas no caso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente